Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730810-71.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MOURA DE CARVALHO e ROSÁLIA GONÇALVES MOURA AGRAVADO: MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR, GILVAN MOURA, MARIO ROBERTO MOURA HINOSTROZA, RODOLFO RODRIGO MOURA HINOSTROZA, ADAILTON BARREIRA MOURA, LAURO ROBERTO GUIMARAES MOURA, SERGIO RAFAEL DE JESUS MOURA, ANTONIO CARLOS MOURA, ROSALIA GONCALVES MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA MOURA DE CARVALHO e ROSÁLIA GONÇALVES MOURA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em sede da Ação de Inventário n. 0001838-37.2013.8.07.0006, já em sede de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de reconhecimento ao direito real de habitação formulado em benefício da filha supérstite. A r. decisão fundamentou que o artigo 1.831 do Código Civil se consubstancia no direito real de habitação, que é o direito concedido ao cônjuge sobrevivente de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia ao casal, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Acrescentou que a previsão legislativa tem por finalidade garantir a observância do princípio da solidariedade familiar e mútua assistência. Em suas razões recursais (ID. 74460064), as agravantes alegam que a decisão agravada incidira em error in procedendo e error in judicando, uma vez que o pedido fora formulado não sob viés do art. 1.831 do Código Civil de 2002, que trata do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, mas sim do direito decorrente do artigo 1.611, § 3, do Código Civil de 1916, vigente à época do falecimento dos genitores da requerente. Argumenta que se enquadra perfeitamente na previsão legal referida, que previa que na falta do pai ou da mãe, estender-se-ia o benefício previsto (direito real de habitação) ao descendente portador de deficiência ou de incapacidade que o impossibilite de integrar o mercado de trabalho. Afirma que se enquadra na situação que era outrora legalmente prevista, eis que é filha dos de cujus, e possui enfermidades graves (artrite reumatoide e osteoartrose de quadril), que a impossibilitam de trabalhar. Complementa que seu quadro é de idosa, atualmente com 62 (sessenta e dois) anos, e que sua patologia é de caráter degenerativo, crônico e doloroso. Menciona que sua condição física é incontroversa, uma vez que inclusive lhe teve assegurada, por sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, n. 0764674-86.2024.8.07.0016, o custeio da cirurgia de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA. Aduz que a jurisprudência pátria reconhece a aplicabilidade do § 3o do artigo 1.611 do CC/1916, mesmo após a vigência do Código Civil de 2002, desde que a sucessão tenha ocorrido sob a égide da lei anterior. Elabora que o entendimento está em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, bem ainda com o artigo 8o da Lei n. 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão. Em conclusão, ressalta que sua permanência é longa no imóvel, que houve ausência de oposição pelos demais coerdeiros, e que sua condição de saúde é grave, inclusive com vulnerabilidade social, devendo ser salvaguardada a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformando a r. decisão agravada, seja reconhecido o seu direito real de habitação, sem prejuízo da legítima dos demais herdeiros. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso dos autos, verifico que a sentença de homologação de partilha, proferida nos autos do inventário, transitou em julgado e recaiu sobre o esboço apresentado no ID de origem 53664757, em relação ao qual não houve qualquer impugnação por parte dos herdeiros, inclusive da agravante. O referido esboço definiu claramente o único bem a ser partilhado — o imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto A, Casa 57, Sobradinho/DF, matrícula no 12.452 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado em R$ 700.000,00 — e estabeleceu os quinhões de cada herdeiro. O trânsito em julgado da sentença proferida na ação de inventário tornou imutável e indiscutível a divisão do patrimônio, sendo incabível a rediscussão superveniente do direito real de habitação, após o trânsito em julgado, sobretudo sem viabilização prática de como seria garantida a legítima dos coerdeiros – desembolso de cota, aluguéis. De fato, analisando o caderno processual, é possível se verificar que a pretensão deduzida pela agravante – ID. de origem n. 235813663 -, de ver reconhecido direito real de habitação com fundamento no artigo 1.611, § 3o, do Código Civil de 1916, não encontra respaldo jurídico. Assim sucede, pois, para que houvesse a possibilidade de analisar o direito postulado, a situação de incapacidade profissional equiparável à deficiência física, deveria subsumir-se ao preceito legal desde a data da sucessão, sendo inadmissível concluir que o acometimento de doença após 15 (quinze) anos do falecimento do último genitor, e agravamento da patologia em momento superveniente, entre 15 e 25 anos após os referidos falecimentos, seja capaz de, retroativamente, enquadrar a agravante na hipótese do Código Civil de 1916, relativamente à sucessão no ano 2000. Ainda que fosse o caso de patologia já existente, mas cujo agravamento fosse apenas superveniente, e por causa imprevisivelmente dependente ou independente, não haveria hipótese judicial de atribuir a quem era capaz na data do falecimento dos genitores, a equiparação de deficiente físico. De toda forma, cumpre assentar que não há prova nos autos da condição física da autora no ano 2000. As duas doenças indicadas se consubstanciam, geralmente, em patologias que se desenvolvem e agravam durante a terceira idade, não se confundindo com doenças congênitas. No caso dos autos, inclusive, o relatório médico mais antigo é de 2015, sendo desconhecida a situação de saúde da recorrente em 2000, a evolução do quadro degenerativo, e em que momento houve a perda da capacidade laborativa que seria equiparável à deficiência física. O atual artigo 1.831 do Código Civil de 2002, ainda que considerado para efeito interpretativo, como fez a decisão agravada, restringe o direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não há, portanto, no caso concreto, subsunção fática ou jurídica que autorize a aplicação de uma norma ou de outra. Observe-se que os precedentes indicados, apenas do TJPR, uma vez que não foram encontrados precedentes neste TJDFT, que consideram situações fáticas de pessoas com deficiência ou com incapacidade, contêm a natural particularidade de que a deficiência ou incapacidade não é superveniente ao falecimento do genitor, e sim anterior, sendo incontroverso, que o deficiente ou incapaz residia com o genitor até o momento da morte, no mesmo imóvel. Por isso, nestes casos, mesmo se o debate ocorrer depois da abertura do inventário, por força do princípio da saisine, o direito real de habitação poderia decorrer do Código Civil de 1916, por ser o quadro biológico, e o incidente inaugural da sucessão, ambos, inequivocamente, anteriores ao Código Civil de 2002. Contudo, esta não é a hipótese dos autos. Diante disso, não há como reconhecer a probabilidade de provimento do recurso capaz de justificar a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Repiso que a decisão homologatória da partilha consolidou a divisão do patrimônio e o esgotamento da jurisdição quanto ao bem inventariado. De outra sorte, além de não haver proposta de alternativa para garantia da legítima, a pretensão do direito real de habitação carece de previsão legal e fundamento fático-jurídico idôneo, além de não haver prova de que houve subsunção dos fatos à norma de observância pretendida, que se origina no CC/1916. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025 às 12:33:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora